Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO.
1. Segundo o art. 1.026 do Código de Processo Civil, "os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso".
2. Consoante entendimento desta Corte e do colendo STJ, o não conhecimento dos embargos de declaração importa na não interrupção dos prazos para interposição de outros recursos.
3. Inaplicável a multa pela litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo.
4. Agravo interno não provido.